Tribunal: TJSP
Processo: 1089562-94.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Tarifa de cadastro devida. Súmula 566, do STJ. Tarifa de registro. Demonstração da realização do serviço. Tarifa de avaliação de bem, vez que não demonstrada a realização do serviço. Manutenção da redução, no período de inadimplência, dos juros de mora para 1% a.m. Súmula 472 e 379, do STJ. Atualização do valor a ser devolvido desde

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Tarifa de cadastro devida. Súmula 566, do STJ. Tarifa de registro. Demonstração da realização do serviço. Tarifa de avaliação de bem, vez que não demonstrada a realização do serviço. Manutenção da redução, no período de inadimplência, dos juros de mora para 1% a.m. Súmula 472 e 379, do STJ. Atualização do valor a ser devolvido desde desembolso, consoante precedente do STJ e artigos 389 e 406, do CC, sendo admitida a compensação. Sucumbência mínima do requerido. Recurso da parte autora desprovido, com parcial provimento do recurso do requerido.